Tribunal: TCU
Processo: 010.925/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito, multas e sanção de inidoneidade, em decorrência da falta de comprovação da execução física e financeira de convênio para a realização do projeto "Exposição de Pernambuco no Rio de Janeiro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recursos de reconsideração contra o Acórdão 1897/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 278, § 2o, e 281 do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração apresentado pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Marta Feitosa Lima Rodrigues e por Tânia Maria da Silva Penha para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de excluir os seus nomes e, por extensão, também o de Talita Costa Pires do subitem 9.3 do Acórdão 1897/2019-TCU-Plenário , bem como tornar insubsistente o subitem 9.7 da mesma deliberação; 9.4. dar ciência do presente acórdão aos recorrentes.